Tribunal: TJES
Processo: 5003188-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003188-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA.
DENEGADA A ORDEM.

1-
A defesa

sustenta
a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois, teria se baseado apenas no
quantum
de pena imposta, sem indicar fatos novos e sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

2. C
onsoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP, e entendimento desta Corte de Justiça, é possível que o juiz sentenciante decrete a prisão preventiva do réu, mesmo que tenha aguardado o julgamento em liberdade, desde que fundamentado nos requisitos legais.

3. D
esde a prisão em flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para prisão do réu.
Entretanto
, fo
i
solto
apenas
em razão de excesso de prazo na tramitação do feito,
fundamento este que restou superado com a Sentença condenatória.

4. Após a Sessão do Júri,
o
Douto Magistrado,
acolhendo pleito ministerial de decreto preventivo,
adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes,

bem como para resguardar a aplicação da lei penal,
considerando que
imposta
s penas
superior
es
a 80 (oitenta) anos de prisão. Além disso, apontou fatos novos referentes ao risco de fuga do réu,
que

forneceu endereço

no qual não foi localizado e, em plenário, não informou endereço atualizado.

5. O
decreto prisional apontou elementos contemporâneos
e concretos
, encontrando-se
consoante
com
firme jurisprudência da Corte Superior.
Precedente do STJ.

6

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003188-14.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 07/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois teria se baseado apenas no quantum de pena imposta, sem indicar fatos novos e sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (id. 4718067).

Pedido de reconsideração e novos documentos juntados pela defesa (id. 4775124).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 4841978).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4892493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

O ilustre Advogado Leandro Freitas de Sousa tem a palavra para sustentação pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Boa tarde, Senhor Presidente.

Cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nesta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os demais Desembargadores na pessoa Doutor Walace, Doutor Helimar Pinto, Doutor Ubiratan; cumprimento também o ilustre Desembargador Doutor Eder Pontes e demais Servidores do Tribunal de Justiça.

Inicialmente, venho aqui sustentar, de forma oral, um HC de origem da Comarca de Linhares, onde a questão temática certamente não irá debruçar tamanha envergadura jurídica, até porque é um tema que já está superado nos Tribunais Superiores, tanto o STJ como o STF.

Trago aqui até precedentes da Câmara Fracionária, da 2ª e da 1ª, para poder corroborar a tese que vou sustentar aqui agora.

O paciente respondeu a um processo na Comarca de Linhares no início de 2012; a prisão preventiva dele foi decretada em 2012, e em 2017 o Juízo de Piso concedeu a revogação da prisão preventiva, especificando o seguinte (diz o Magistrado de Piso):

Entendo que existem os requisitos do artigo 312 e revogOo a prisão preventiva do paciente Jorge Luiz Santos, aplicando a seguinte medida cautelar, proibição de se ausentar da comarca, sem ordem judicial.

Em 2017 foi revogada a prisão do paciente, impondo uma única medida cautelar, de se ausentar do seu domicílio sem ordem judicial, até mesmo para garantir a conveniência da instrução criminal. E digo isso porque, o paciente, de 2017 até 2023, onde ocorreu o julgamento dele na Comarca de Linhares, em março de 2023, não levou nenhum prejuízo para a instrução processual, pelo contrário, há informação até do Magistrado de Piso, quando prolatou a sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, de que o paciente compareceu nessa unidade judiciária e declarou que reside na Rua João Jonas Alberto, quadra 4, número 7, Bairro Santa Cruz, Linhares, Espírito Santo.

O paciente compareceu no dia 23 de março de 2023, para ser julgado pelo plenário do Tribunal do Júri popular daquela comarca. Foi condenado pelo Tribunal do Júri popular; pegou uma pena superior a 15 anos.

A defesa apresentou o recurso de apelação imediatamente após a prolação e no prazo legal apresentou as razões recursais e o recurso certamente já se encontra aqui no Tribunal de Justiça para ser analisado pelo magistrado competente.

O que causa estranheza para a defesa, Excelências, é que sem a menor justificativa, sem a menor justificativa, e digo isso porque não se encontrava presente nem os requisitos do artigo 312, bem como também os pressupostos do artigo 312.

O magistrado, após a condenação pelo Tribunal do Júri, e simplesmente em decorrência de uma condenação, ele lançou mão daquilo que certamente deveria ser a última ratio, que é a decretação da prisão preventiva. E digo isso, Doutor Ubiratan, porque o paciente tem 42 anos de idade, ele respondeu única e exclusivamente a este processo; após a saída dele, em 2017, ele não levou nenhum prejuízo para a instrução processual, sequer foi investigado pela polícia ou até mesmo processado pelo órgão ministerial, ou seja, ele é tecnicamente primário, até porque a presente ação penal não transitou em julgado.

E certamente o tribunal de origem, que é o Tribunal aqui do Estado do Espírito Santo, tem competência para poder anular o julgamento, se assim entender que há motivo suficiente para isso.

A prisão, em decorrência da condenação do Tribunal do Júri, por si só, ela fere a Carta Magna; fere também os precedentes dos Tribunais Superiores e principalmente também os precedentes aqui do Tribunal de justiça do Estado do Espírito Santo.

Gostaria de ler um HC em que foi impetrado por um colega da Serra, de relatoria do Desembargador Walace Pandolpho, que teve a oportunidade, em um HC preventivo de número 5002961-24.2023, de proferir uma decisão, que me chamou atenção, porque é uma decisão que certamente vem ratificar aquilo que prega o ordenamento jurídico e que prega os Tribunais Superiores, quando Vossa Excelência se debruçou nesse HC preventivo, para poder, de certa forma, evitar uma prisão ilegal em decorrência do Tribunal do Júri.

Diz o senhor em seu voto, Doutor Walace:

Relata que o paciente está sob iminente risco de ter sua liberdade, indevidamente restringida por mera interpretação pessoal do juiz-presidente, do respectivo ato.

Assim, diante dessa dúvida perigosa e totalmente razoável, se faz necessária a impetração do presidente writ, com o intuito de garantir a ordem constitucional, bem como a liberdade do paciente.

Na decisão, o senhor proferiu o seguinte voto:

À luz de tais considerações, presentes os requisitos para tanto, defiro parcialmente a liminar postulada com relação aos fatos tratados nestes autos, devendo servir a presente decisão de salvo conduto em caso de eventual condenação em sessão plenária.

Parabéns, Doutor Wallace, pela brilhante decisão de Vossa Excelência.

Doutor Ubiratan, também colacionei no HC, precedente da Primeira Câmara Criminal, da lavra do Doutor Fernando Zardini, que concedeu um HC também para o paciente Jefferson Silva Coutinho, fui advogado desse paciente.

Junto também um precedente do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que concedeu a liminar também para um paciente.

E, por fim, destaco um precedente também da lavra de Doutor Willian Silva, que concedeu a liminar em fato estritamente semelhante ao qual eu estou aqui hoje pleiteando, a revogação da prisão preventiva para o meu constituinte.

O Doutor Willian, de certa forma, ao iniciar o seu voto em relação ao HC, quando foi sorteado para ser desembargador relator, ele concedeu a liminar, foi levado ao plenário e a ordem foi concedida.

Destaco ainda um precedente do STJ, recentíssimo, agora do ano de 2023, precisamente do mês 05 de 2023, relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, onde concedeu liminarmente a ordem em um HC que trata exatamente em relação à execução provisória da pena sobre a conveniência de uma condenação pelo Tribunal do Júri.

Excelências, humildemente, destaco a Vossas Excelência que o meu cliente, de fato, responde a um processo na comarca de origem, ficou em liberdade desde o ano de 2027 (2017), não levou qualquer prejuízo para a instrução processual, compareceu no dia do júri, sentou no banco dos réus, foi condenado, a defesa recorreu e, em decorrência dessa condenação, o Magistrado de Piso decretou a preventiva.

Com todo respeito, entendo eu que a prisão preventiva, nesse caso específico, só teria, de certa forma, amparo legal se o paciente colocasse em risco a futura aplicação da lei penal, que não é o caso. Até porque o magistrado destaca, em sua decisão, que o paciente compareceu no foro local e indicou o seu endereço quando teve a oportunidade de se ausentar e compareceu no dia em plenário.

Mas, acredito eu que o Magistrado de Piso, levando em consideração que era um processo em que estavam três acusados, dois compareceram pela manhã e, logo após o almoço, não retornaram para poder acompanhar o julgamento. Até porque também é direito do acusado; estava solto, comparece, se quiser.

E, nesse caso específico, o meu paciente compareceu, acompanhou o julgamento, foi condenado e, hoje, está, com todo respeito, preso de forma indevida, até porque é um direito dele esperar todo o processo em liberdade, até porque já havia uma decisão que o amparava.

O juiz, certamente, após proferir uma decisão de liberdade, para decretar, tem que ter fato novo e motivos contemporâneos, que é o que não se encontra neste caso específico.

Doutor Ubiratan, com todo respeito, sei que Vossa Excelência negou a liminar, mas espero que, após a sustentação oral deste humilde advogado, conceda a ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento aqui da Casa e, até mesmo, se for o caso, o julgamento dos Tribunais Superiores, para que ele possa, caso a sentença seja mantida, cumprir o comando judicial em relação a sua pena.

Nestes termos, espero que a ordem seja concedida.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre Advogado, Doutor Leandro Freitas de Sousa.

Só a guisa de esclarecimento, só para ajudar, Doutor Leandro, Vossa Excelência pode ter confundido, porque é muito parecido realmente, o ilustre Procurador de Justiça, Doutor Cleber Pontes, com o nosso colega desembargador, que se removeu para a Primeira Câmara, que é irmão dele, que é o Doutor Eder Pontes.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Perdão!

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Claro! Com a palavra o Eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, agradeço, mais uma vez, a preferência.

Cumprimento o ilustre Advogado, Doutor Leandro Freitas de Sousa, pela combativa sustentação.

Passo à leitura do voto, que já foi distribuído com antecedência aos Eminentes Pares.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
.

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 17/03/2023, juntamente com outros dois corréus, pelo homicídio qualificado, em concurso formal (art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, c/c art. 1º, inc. I da Lei nº 8.072/90, por três vezes, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do CTB), das vítimas Allan Chaves, Carlos Roberto e Anderson de Sousa, sendo-lhe imposta a pena de 86 (oitenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois, teria se baseado apenas no
quantum
de pena imposta, sem indicar fatos novos e, sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

De início, ressalto que, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP, e entendimento desta Corte de Justiça, é possível que o juiz sentenciante decrete a prisão preventiva do réu, mesmo que tenha aguardado o julgamento em liberdade, desde que fundamentado nos requisitos legais.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do CPP,
o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada,

o que se verificou na hipótese dos autos. Precedentes.(...) (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190012565, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019)

Em análise dos autos, observo que, desde a prisão em flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, para prisão do réu. Entretanto, foi solto apenas em razão de excesso de prazo na tramitação do feito, fundamento este que restou superado com a Sentença condenatória.

Assim, o Douto Magistrado, acolhendo o pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes (três homicídios qualificados, premeditados, por motivo torpe), bem como para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que impostas penas superiores a 80 (oitenta) anos de prisão.

Além disso, apontou fatos novos referentes ao risco de fuga dos réus, sendo que, quanto ao ora paciente JORGE, destacou que ele, em Juízo, forneceu endereço no qual não foi localizado, mesmo após 4 (quatro) diligências e, em plenário, não informou endereço atualizado.

Ressalto que, neste
writ
, o réu insistiu em fornecer aquele mesmo endereço e juntou comprovante de residência desatualizado (ano de 2021). Assim, como sua defesa, nas novas documentações juntadas, não comprovou o atual endereço do réu.

Em audiência de custódia, o réu também não forneceu seu endereço residencial.

Destarte, o decreto prisional apontou elementos contemporâneos e concretos, encontrando-se consoante com firme jurisprudência da Corte Superior, a exemplo do seguinte julgado:

“(...) 4. Nesses termos, a medida cautelar extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, remontando a circunstâncias específicas do réu que justificam o receio quanto à garantia ordem pública, sendo certo que, embora a condenação em primeira instância não seja definitiva, ela representa a confirmação dos requisitos da prisão cautelar, de modo que a negativa do direito de recorrer em liberdade decorre de fundamentação idônea, que ultrapassa a mera aferição do quantum da pena. 5. Também não se verifica a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a condenação em primeira instância é elemento novo, atual e relevante, que reforça a presença dos requisitos da prisão cautelar. 6. Isso porque a prisão cautelar efetivamente foi imposta ao tempo do delito, vindo a ser revogada por excesso de prazo, em função da apelação acusatória que agravou a condenação do ora agravante, o qual gozou da liberdade provisória apenas entre esse reconhecimento, no último mês do ano de 2021, e a realização de nova sessão do júri, no início de 2022. 7. Ao que se vê, a imensa gravidade dos crimes, a aparente atuação profissional e a soltura por breve intervalo entre duas condenações representam peculiaridades do caso concreto que justificam o cárcere, ainda que imposto mais de quatro anos depois do delito, sendo essa uma hipótese de válida mitigação da exigência de contemporaneidade, entre outras já reconhecidas por esta Corte.(...) (AgRg no HC n. 764.050/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Da mesma forma, cumprimento, novamente, o Doutor Leandro Freitas de Sousa.

Esclareço o seguinte, Doutor Leandro.

Considerando que existem decisões de minha lavra, no mesmo sentido, é interessante que se esclareça que nós devemos em cada caso fazer um respectivo distinguish, nós temos que olhar cada situação de
per si
para sabermos se adotamos ou não o posicionamento adotado, inclusive, pelo próprio STJ, no sentido de que a simples condenação a uma pena superior a 15 anos não pode levar a decretação de prisão pura e simples. Mas é óbvio que não podemos também, de forma alguma, impedir que o Magistrado, no seu livre convencimento, decrete a prisão no momento da condenação pelo júri por ou com base em outro fato, ou com base noutras situações daquelas descritas no artigo 312, que foi o que ocorreu no caso.

A prisão foi revogada por excesso e depois decretada com o júri, não só em virtude da pena de oitenta e tantos anos, ou superior a 15 anos, Mas em virtude de outros fatos que ele descreve no decreto prisional. Exatamente por isso, não tenho dúvida.

Ontem, inclusive, neguei a liminar num habeas corpus preventivo, impetrado por um colega de Vossa Excelência, de Linhares, numa situação idêntica.

O cidadão responde por um duplo homicídio, está solto desde 2018, será julgado no dia 14, semana que vem, e o advogado, com medo da condenação, ou pensando numa condenação, impetra um habeas corpus preventivo, querendo um salvo conduto, para comparecer ao júri, obviamente, sair de lá andando, mesmo condenado.

É óbvio que nós não podemos, de forma alguma, atropelar esse entendimento jurisprudencial, que é também nosso.

E não podemos, de forma alguma, impedir que o Juiz, com base em outros motivos, decrete a prisão.

Não podemos trabalhar com futurologia.

Vai ser condenado? Vai ser aplicada a pena superior a quinze? Pode ser. Então, exatamente por isso, vou conceder o salvo conduto? Não pode ser assim.

Nesse caso, a prisão foi decretada por outro motivo.

Exatamente por isso, não tenho dúvida, só estou fundamentando o meu posicionamento, porque já concedi noutras situações, porque a situação fática não havia sido alterada e o Juiz, pelo simples fato de o júri ter condenado o sujeito, e da pena individualizada ter sido superior a quinze, ele decretou a prisão. Não pode. Foi exatamente por isso que em outras situações eu concedi. É o que diz o Código de Processo Penal.

Como vota o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, também quero cumprimentar o Doutor Leandro Freitas de Sousa pelas citações de voto de minha relatoria. Mas, peço vênia a Vossa Excelência para subscrever todas as palavras que mencionou para também acompanhar o Eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003188-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
,
contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/
ES
.

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 17/03/2023, juntamente com outros dois corréus, pelo homicídio qualificado, em concurso formal (art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, c/c art. 1º, inc. I da Lei 8072/90, por três vezes, na forma do art. 70,
caput,
2ª parte, do CTB), das vítimas Allan Chaves, Carlos Roberto e Anderson de Sousa, sendo-lhe imposta a pena de 86 (oitenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa

sustenta
a ilegalidade do decreto prisional na sentença, pois, teria se baseado apenas no
quantum
de pena imposta, sem indicar fatos novos e, sem considerar que o réu permaneceu solto durante a tramitação do feito.

De início,
ressalto
que, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP, e entendimento desta Corte de Justiça, é possível que o juiz sentenciante decrete a prisão preventiva do réu, mesmo que tenha aguardado o julgamento em liberdade, desde que fundamentado nos requisitos legais.

Nesse sentido,
vejamos

precedente
deste Eg. TJES
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do CPP,
o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada,
o que se verificou na hipótese dos autos. Precedentes.(...
)
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190012565, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019)

E
m análise dos autos,
observo que, desde a prisão em flagrante, encontravam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, para prisão do réu.
Entretanto
, fo
i
solto
apenas
em razão de excesso de prazo na tramitação do feito,
fundamento este que restou superado com a Sentença condenatória.

Assim, o
Douto Magistrado,
acolhendo
o
pleito ministerial de decreto preventivo,
adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes
(três homicídios qualificados, premeditados
,
por motivo torpe),
bem como para resguardar a aplicação da lei penal,
considerando que
imposta
s penas
superior
es
a 80 (oitenta) anos de prisão.

Além disso, apontou fatos novos referentes ao risco de fuga dos réus,
sendo que, quanto ao ora paciente JORGE,
destacou que
ele, em Juízo, forneceu endereço no qual não foi localizado, mesmo após 4 (quatro) diligências e, em plenário, não informou endereço atualizado.

Ressalto que, neste writ, o réu insistiu em fornecer aquele mesmo endereço e juntou comprovante de residência desatualizado (ano de 2021). Assim, como sua defesa, nas novas documentações juntadas, não comprovou o atual endereço do réu.

Em audiência de custódia, o réu também não forneceu seu endereço residencial.

Destarte, o decreto prisional apontou elementos contemporâneos e concretos, encontrando-se consoante com firme jurisprudência da Corte Superior, a exemplo do seguinte julgado:

“
(...) 4. Nesses termos, a medida cautelar extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, remontando a circunstâncias específicas do réu que justificam o receio quanto à garantia ordem pública, sendo certo que, embora a condenação em primeira instância não seja definitiva, ela representa a confirmação dos requisitos da prisão cautelar, de modo que a negativa do direito de recorrer em liberdade decorre de fundamentação idônea, que ultrapassa a mera aferição do quantum da pena. 5. Também não se verifica a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a condenação em primeira instância é elemento novo, atual e relevante, que reforça a presença dos requisitos da prisão cautelar. 6. Isso porque a prisão cautelar efetivamente foi imposta ao tempo do delito, vindo a ser revogada por excesso de prazo, em função da apelação acusatória que agravou a condenação do ora agravante, o qual gozou da liberdade provisória apenas entre esse reconhecimento, no último mês do ano de 2021, e a realização de nova sessão do júri, no início de 2022. 7. Ao que se vê, a imensa gravidade dos crimes, a aparente atuação profissional e a soltura por breve intervalo entre duas condenações representam peculiaridades do caso concreto que justificam o cárcere, ainda que imposto mais de quatro anos depois do delito, sendo essa uma hipótese de válida mitigação da exigência de contemporaneidade, entre outras já reconhecidas por esta Corte.
(...)
(AgRg no HC n. 764.050/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por todo o exposto, nos
mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.